Tribunal: TJES
Processo: 0018021-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018021-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO LIMA REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018021-17.2019.8.08.0048

APELANTES: DIEGO LIMA REIS, DANIEL MAIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP) E
RE
CEPTAÇÃO

(ARTIGO
180, § 1º, DO
CP
).

ORIGEM ILÍCITA DO BEM SUBTRAÍDO. DOLO DO AGENTE COMPROVADO. ROUBO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA CORRETAMENTE AVALIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE CONSIDERADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. PROVA QUE NÃO SE FAZ OBRIGATÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A SUA UTILIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de receptação, para examinar o
animus
(dolo) do agente, é preciso identificar o contexto dos fatos. Hipótese em que o conjunto de elementos probatórios produzidos torna indene de dúvidas o dolo do réu Daniel, posto que a forma como tomou conhecimento da origem do celular subtraído demonstra que sabia de sua procedência ilícita. Inviável, portanto, imputar a figura do delito de receptação em sua modalidade culposa.

2. O apelante Diego possui condenação transitada em julgado no dia 06/12/2019 por crime ocorrido no dia 03/11/2018, ou seja, antes dos fatos narrados nesta ação penal, razão pela qual possui maus antecedentes.

3. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente valorada e a pena intermediária foi reduzida respeitando os limites da pena mínima, consoante preconizado pelo entendimento sumular nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal.

5. Considerando que as vítimas não confirmaram, com exatidão, a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, a majorante contida no § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, não deve ser aplicada.

6.
Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir a pena

do apelante DIEGO LIMA REIS
para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mantendo os demais termos do édito condenatório em todos os seus termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018021-17.2019.8.08.0048

APELANTES: DIEGO LIMA REIS, DANIEL MAIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO LIMA REIS e DANIEL MAIA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 3656172, pp. 219/232), por meio da qual o réu
DIEGO
foi condenado

pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o réu
DANIEL
pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 263/271, pugnando, no tocante ao réu DANIEL, pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para a forma culposa do crime de receptação e, em relação a DIEGO, requereu a revisão da dosimetria da pena, mediante decote da circunstância de “maus antecedentes”, valoração da confissão espontânea e o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

Emerge da denúncia que no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 08 horas, em frente ao Terminal de Carapina, em Serra/ES, o réu DIEGO LIMA REIS subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima Gabriela Alves Ferreira e outro telefone móvel da vítima Nayara dos Santos Ferreira, enquanto DANIEL MAIA DOS SANTOS, no dia seguinte (14/8/2019), influenciou para que terceiro de boa-fé adquirisse o produto do crime.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, as vítimas estavam a caminho do ponto de ônibus quando foram abordadas por DIEGO, que lhes mostrou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Nesse contexto, no mesmo dia, por volta das 22 horas, o esposo de Nayara localizou o aparelho celular da vítima em um anúncio no site OLX, no perfil mantido por DANIEL.

Via de consequência, a vítima e seu esposo marcaram um encontro com o anunciante no Terminal de Carapina no dia seguinte e, ao chegarem ao local, visualizaram ambos os réus.

A polícia, então, foi abordada e se deslocou para o local, abordando os dois indivíduos em uma motocicleta Suzuki Yes, de cor preta, que estava com numeração do motor e chassi raspados. Na oportunidade, foi encontrado o celular da vítima Nayara.

Devidamente processados, o réu
DIEGO
foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, enquanto
DANIEL
foi condenado pelo crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

No que se refere à condenação do apelante DANIEL, este se insurge contra a sentença alegando que a vítima Nayara declarou em seu depoimento que a negociação da venda do celular foi feita diretamente com DIEGO e que em nenhum momento teve contato com DANIEL.

Sustenta, ainda, que não há ilicitude em dar carona a um amigo e não há nenhuma prova nos autos que indique que o réu soubesse ou devesse saber que seu cunhado estava comercializando um celular roubado.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

De maneira mais específica, a teor da receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP)
demandar dolo direto
ou eventual
do agente quanto
à
origem ilícita do bem
, a comprovação do elemento subjetivo do crime
restou plenamente evidenciada ao longo do deslinde da ação.

Nesse diapasão, em que pese se reconheça o esforço argumentativo da defesa, entendo que
o pleito absolutório
em relação
à prática do
crime de
receptação
é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada na materialidade e autoria delitiva, evidenciadas no Auto de Apreensão (p. 57 – apenso), no Auto de Restituição (p. 61 – apenso), no Boletim Unificado (pp. 63/67), bem como nas provas obtidas durante a instrução,

inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

Com efeito, para examinar o
animus
(dolo) do agente, é preciso identificar o contexto dos fatos. Nesse diapasão, DANIEL afirmou na esfera policial que nunca tinha visto DIEGO com aquele celular.

Não é demais destacar que as versões apresentadas pelos réus acerca da origem do celular divergem entre si. Isto porque DIEGO chegou a declarar na esfera policial que o celular foi comprado por ambos, enquanto DANIEL declarou que o aparelho era de DIEGO e não o tinha visto antes.

É digno de nota ressaltar, ademais, que o telefone móvel foi anunciado no perfil de
DANIEL
na rede OLX
horas após a subtração do bem
, haja vista que o encontro com a vítima foi marcado para o dia seguinte ao roubo.

Cumpre ressaltar, além disso, que DIEGO confirmou em seu interrogatório que DANIEL o auxiliou na venda do celular e, inclusive, receberia um percentual pela transação.

O conjunto de elementos probatórios produzidos, portanto, torna indene de dúvidas o dolo de DANIEL, posto que a forma como tomou conhecimento da origem do celular demonstra que sabia de sua procedência ilícita.

Inviável, portanto, imputar a figura do delito de receptação em sua modalidade culposa.

Nada obstante, entendo oportuno registrar que o juízo primevo cometeu um equívoco ao reconhecer, na primeira fase dosimétrica, que os antecedentes do réu DANIEL são maculados. Isto porque, ao contrário, consta dos autos que o referido apelante é tecnicamente primário. Tal inconformidade, no entanto, não gerou prejuízos porque, ainda assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

No que se refere às teses lançadas em relação ao réu
DIEGO
, as insurgências dizem respeito à pena aplicada.

Nesse contexto, a defesa técnica aduz que, para exasperação da pena-base, o juízo primevo avaliou desfavoravelmente a circunstância judicial dos “maus antecedentes”.

Destarte, pelo que se extrai da fundamentação da sentença, trata-se da única vetorial que justificou o recrudescimento da pena-base, senão vejamos:

Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie.
No tocante aos antecedentes, constato que estes são maculados, conforme fundamentação supra;
Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são comuns ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, aplico a pena-base em 4 (quatro) ANOS E 7 (sete) MESES DE RECLUSÃO e multa.

Não verifico inconformidade, todavia, na medida em que o apelante possui condenação transitada em julgado no dia 06/12/2019, nos autos do processo nº 0025424-71.2018.808.0048, por crime ocorrido no dia 03/11/2018, ou seja,
antes dos fatos narrados nesta ação penal
.

Na segunda fase dosimétrica, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente valorada e a pena intermediária foi reduzida para 04 quatro anos de reclusão, respeitando os limites da pena mínima, consoante preconizado pelo entendimento sumular nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, na terceira fase dosimétrica, a defesa pretende o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de laudo pericial para comprovar a eficiência do artefato, pois sequer foi apreendido.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 29/8/2022; TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/8/2022; DJES 23/08/2022

Ocorre que, analisando o acervo probatório produzido, entendo que não ficou suficientemente comprovado o emprego de arma de fogo na prática delituosa.

Na esfera policial, a vítima Gabriela (p. 27 – apenso) declarou que DIEGO mostrou uma arma e anunciou o assalto e que a arma era do tipo pistola. Por sua vez, a vítima Nayara (pp. 35/35 – apenso) disse para a autoridade policial que o meliante mostrou uma arma de fogo de cor preta.

Em juízo, Gabriela disse que a arma “tinha uma pontinha laranja” (p. 98). Tal característica foi observada pelo Delegado de Polícia à época da investigação, quando declarou que
“a vítima chegou a comentar com esta Autoridade Policial que a pistola que DIEGO ostentava possuía um bico laranja, o que a fez suspeitar que pudesse ser uma pistola de airsoft. Contudo, não arriscou reagir ao assalto na ocasião. Por este motivo, entendo não haver motivos suficientes para a incidência da circunstância agravante do uso de arma de fogo no roubo”

Por sua vez, Nayara prestou depoimento em juízo e afirmou que não pode afirmar se o réu estava com uma arma, mas este disse que atiraria se a depoente corresse.

Desse modo, considerando que as vítimas não confirmaram, com exatidão, a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, entendo que a majorante contida no § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, não deve ser aplicada.

Diante do exposto, a conduta deve ser desclassificada, portanto, para o roubo em sua forma simples.

Assim sendo, na terceira fase dosimétrica, considerando a ausência da majorante da arma de fogo, a pena do apelante DIEGO será de 04 (quatro) anos de reclusão e, com base nos mesmos critérios de aplicação da pena corpórea, 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, tendo em vista que foram cometidos dois delitos de roubo mediante uma ação, aplico, na forma do artigo 70, do CP, a fração de aumento de 1/6 (um sexto),
razão pela qual a pena definitiva do apelante DIEGO será de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando o tempo de prisão provisória, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto (considerando, ainda, a reincidência do réu).

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do apelante DIEGO LIMA REIS para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, mantendo os demais termos do édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)